Tribunal: TJES
Processo: 5007837-47.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007837-47.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: ALVARO RICARDO DOS SANTOS
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5007837-47.2023.8.08.0024

RECTE.:
BANCO BMG S.A

RECDO.:
ALVARO RICARDO DOS SANTOS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. DIVERGÊNCIA DE CÁLCULOS ENTRE AUTOR E RÉU. REMETER OS AUTOS PARA A CONTADORIA JUDICIAL A FIM DE APURAR O
QUANTUM DEBEATUR
AO RECORRIDO.
RECURSO INOMINADO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

SENTENÇA REFORMADA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado da
ré
Id.
14332231
.
Contrarrazões no Id. 14332385, estando o recorrido assistido por advogada desde o início.

VOTO

C
onheço do Recurso Inominado interposto pelo banco réu (Id.
14332231
), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995 haja vista que se encontra cabível, preparado e tempestivo. Tem-se por prejudicado o efeito suspensivo dado julgamento de mérito neste.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id.
14332220
), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “
Diante do exposto, conheço da impugnação apresentada pelo executado BANCO BMG S.A., e, no mérito, a rejeito. Intime-se a parte executada para realizar o pagamento, na forma prescrita no art. 523, CPC.
”

Trata-se de impugnação ao
cumprimento de sentença que declarou a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, determinou a restituição de valores descontados e o pagamento de danos morais. A parte exequente requereu o pagamento de R$ 37.071,73.

A parte
ré
em suas razões recursais pleiteia a reforma da sentença. Inicialmente, manifest
ou
expressamente sua oposição ao julgamento do recurso em ambiente virtual
, requerendo
a realização de sustentação oral por videoconferência
. Suscita preliminar de cerceamento de defesa, pois requereu sustentação oral nos autos em 23/05/2024. Contudo, o julgamento ocorreu sem que seu pedido fosse analisado, o que, segundo o banco, gera a nulidade do acórdão. Além disso, não houve intimação no Pje acerca do julgamento. Também suscita nulidade da sentença, por ser ilíquida. Como consequência da iliquidez da sentença, também argumenta que o pedido de cumprimento de sentença é inadequado, resultando em carência de ação por falta de interesse processual, haja vista a necessidade de liquidação antes da execução. No mérito, o banco alega que a sentença deixou de considerar os cálculos apresentados pelo executado, pois o exequente realizou a compensação apenas ao final, sendo que o executado utilizou o programa “price” e considera como devido o montante de R$ 26.165,71. Afirma ainda que a apuração dos honorários de 20% deve ser realizada ao final, após a compensação. Alternativamente, requer a remessa dos autos à contadoria judicial, para cálculo dos valores impostos no título executivo.

CERCEIO DE DEFESA - PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL

Não há que se falar em nulidade do ato, pois o pedido para realização de sustentação oral não é peticionado nos autos do processo, mas sim, encaminhado por e-mail, conforme artigo 82, § 6º da Resolução 023/2016/TJES: “
As habilitações para sustentação oral poderão ser apresentadas mediante e-mail institucional criado para cada uma das Turmas Recursais e pelo Plenário do Colegiado Recursal.
”

No caso em tela, as partes receberam a intimação por Diário Oficial para que, caso desejasse sustentar oralmente, deveria preencher o formulário, nos moldes da resolução do TJES, consoante Id. 14332217. Destaco que em nenhum momento o executado comprovou que realizou tal habilitação, como bem destacou a sentença.
Rejeito a preliminar.

NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ACÓRDÃO

Em que pese a parte sustentar nulidade porquanto não foi intimada do Acórdão exarado ainda em fase de conhecimento, por aplicação dos princípios da celeridade e simplicidade que regem o microssistema, não há intimação formal do Acórdão proferido pela Turma Recursal após a sessão de julgamento, sendo suficiente a intimação da inclusão do processo na pauta, de forma que se considera que as partes já ficam cientes do julgamento ao serem notificadas da sessão, sem a necessidade de intimação posterior do julgamento proferido.

Nesse sentido, as partes foram devidamente intimadas acerca da sessão de julgamento, conforme se verifica no Diário Oficial e observada as especificidades do preconizado no Art. 46 da Lei 9.099/1995, de forma que, frisa-se, o Acórdão não depende de nova intimação, conforme o entendimento consolidado no âmbito das Turmas Recursais.

Frisa-se que o procedimento está em consonância com o ENUNCIADO nº 85 do FONAJE: “O Prazo para recorrer da decisão de Turma Recursal fluirá da data do julgamento (XIV Encontro – São Luis/MA)” dispensado, assim, a intimação do Acórdão prolatado, pela intimação da data da sessão de julgamento.
Rejeito a preliminar.

SENTENÇA ILÍQUIDA E NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PRÉVIA

Rejeito a preliminar suscitada pela executada, sob argumento de inexistência de liquidez na sentença de Id. 6506921. Tem-se admitido, mesmo nos Juizados Especiais Cíveis, a condenação que, embora ilíquida, demande simples cálculo aritmético para fixação do valor devido. Ademais, o único pedido ilíquido foi o de restituição dos valores descontados após o ajuizamento da ação.
Sendo assim, afasto a preliminar arguida.

MÉRITO

Pois bem, o cerne da presente lide cinge-se em apurar se o valor remanescente da execução é devido, bem como razoável e proporcional ao caso em apreço.

Compulsando os autos, observa-se que tanto o executado recorrente (cálculos no valor de R$ 26.165,71 - Id. 14332210), quanto o exequente recorrido (cálculos no valor de R$ R$ 37.071,73 - Id. 14332203) apresentaram seus cálculos sustentando serem devidos.

O juízo
a quo
julgou improcedentes os embargos à execução do executado recorrente que se insurgiu quanto ao valor apresentado pelo exequente recorrido, alegando excesso na execução.

Ocorre que, como há extrema divergência entre os cálculos apresentados pelas partes e por não haver aferição apresentação de cálculos por Contador Judicial tenho, razão assiste em parte ao recorrente, pois se faz necessária a apresentação dos cálculos por contador do juízo, sob pena desta Turma Recursal incorrer em erro na apuração da valor devido ao recorrido.

Ademais, quando há evidente divergência nos cálculos de liquidação, devem prevalecer aqueles elaborados pela Contadoria do Juízo, que além de possuir habilitação técnica, possui também idoneidade e imparcialidade, de modo que seus cálculos gozam de presunção de veracidade e confiabilidade, mormente diante do fato de que tais cálculos são elaborados com apoio em sistema informatizado e que segue fielmente as normas legais aplicáveis.

A propósito, colaciono precedente deste Tribunal:

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS EMBARGOS À EXECUÇÃO. DIVERGÊNCIA DE CÁLCULOS APRESENTADOS PELAS PARTES. DISCORDÂNCIA DAS PARTES ACERCA DO SALDO REMANESCENTE. EXCESSO NA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CÁLCULOS PELA CONTADORIA JUDICIAL. SENTENÇA REFORMADA. REMETER OS AUTOS PARA A CONTADORIA JUDICIAL A FIM DE APURAR O QUANTUM DEBEATUR AO RECORRIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, VEZ QUE O RECORRENTE RESTOU PARCIALMENTE VENCEDOR EM SEU RECURSO. (TJ-ES - RI: 00054958920178080047, Relator.: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES, Data de Julgamento: 03/11/2021, COLEGIADO RECURSAL - 12º GAB - 5ª TURMA)

Nesse ínterim, uma vez que há extrema divergência pelas partes dos cálculos/valores apresentados e não tendo nos autos apresentação de cálculo por Contador Judicial, tenho que os autos devem ser remetidos para Contadoria Judicial a fim de apurar o valor devido, para posteriormente verificar se o valor remanescente é devido ao recorrido.

Quanto ao pedido de condenação por litigância de má-fé arguida pelo recorrido
, não se evidenciam nos autos elementos suficientes a configurar o recurso do recorrente como protelatório. Na verdade, apenas se utilizou dos instrumentos processuais previstos em lei.
Voto, por conseguinte, pelo indeferimento do pedido de condenação do requerido em litigância de má-fé.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo executado e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença do Juízo
a quo
para remeter os autos para a Contadoria Judicial do primeiro grau a fim de apurar o
quantum debeatur
devido ao recorrido, e, por conseguinte, que o feito tenha continuidade.

Sem condenação em custas e honorários, em razão do provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)